Tribunal: TJMT
Processo: 0009040-35.2017.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009040-35.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Corrupção de Menores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIELY CARVALHO LIMA (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE AVILA FILHO - CPF: 297.000.138-12 (VÍTIMA), VITOR HUGO DE MOURA SILVA - CPF: 062.383.031-07 (VÍTIMA), THAIS CALDAS PAGNO DE AVILA - CPF: 705.347.641-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), JHON ANDERSON LIMA SILVA - CPF: 959.130.682-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS ALVES MENDES - CPF: 357.956.888-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS JUHAN ALVES DIAS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIELY CARVALHO LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 180,
CAPUT
, DO CP – RECEPTAÇÃO – NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
–
FUNDADAS RAZÕES

– CRIME PERMANENTE – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO –
RES

FURTIVA
EM PODER DA APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O

STF

definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em residência

sem

mandado

judicial

apenas

se

revela

legítimo - a qualquer

hora

do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado

em

fundadas

razões,

devidamente

justificadas

pelas circunstâncias

do

caso

concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior

da

casa,

situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).

Verifica-se dos autos, em especial o Boletim de Ocorrência e os depoimentos dos policiais, que foi realizado o flagrante em virtude de
diversas diligências em busca aos autores dos delitos de roubos, com a localização da apelante e dos corréus no interior da residência e de diversos bens produtos de crime, sendo que durante revista pessoal foi localizado no bolso da apelante um dos relógios subtraídos.

Assim, a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que a apelante e demais corréus se encontravam.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do crime de
receptação
dolosa para a modalidade culposa, se não restar cristalino, que desconhecia a
origem

ilícita
do bem apreendido em sua posse.

A apreensão da
res furtiva
em poder da apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0009040-35.2017.8.11.0064

APELANTE: ADRIELY CARVALHO LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Adriely Carvalho Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal código n° 660050, julgou procedente a denúncia para condená-la a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa
nas penas do art. 180, “caput”, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 62683592 e 62683593, arguiu ilegalidade na
busca e apreensão domiciliar, pois não havia determinação judicial, consentimento e/ou suspeitas de flagrante delito. Requereu a declaração de nulidade da busca e apreensão e das provas decorrentes, com a consequente absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. No mérito, sustentou inexistência de provas para a condenação no delito de receptação, afirmando desconhecimento da origem ilícita do objeto, requerendo, por conseguinte, sua absolvição. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a modalidade culposa.

Em contrarrazões, ID. 62683596, o Ministério Público manifestou pela manutenção da sentença condenatória.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 69889496.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIELY CARVALHO LIMA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

E
XMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou
ilegalidade na
busca e apreensão domiciliar, pois não havia determinação judicial, consentimento e/ou suspeitas de flagrante.

Todavia, as circunstâncias do caso concreto autorizaram a realização da busca domiciliar, em decorrência da situação de flagrância encontrada, por tratar-se de crime permanente.

Veja-se.

Em 13-7-2017, por volta das 20h00min, em Rondonópolis, as vítimas Marcos Antônio de Avila Filho e Thais Caldas Pagno de Ávila ao chegarem em sua residência foram abordadas por um indivíduo que estava armado em cima de uma árvore, o qual anunciou assalto, momento em que, chegaram outros indivíduos, adentraram na residência e subtraíram diversos objetos, consumando o delito.

Posteriormente, tomando conhecimento do crime, policiais civis realizaram diversas diligências em busca dos autores do delito e localizaram os corréus Lucas Juhan Alves Dias e Lucas Alves Mendes Ademais (reconhecidos pelas vítimas) escondidos em uma residência. Ao ingressarem na residência, a autoridade policial se deparou com acusados, bem como com diversos bens das vítimas, sendo que durante revista pessoal foi localizado no bolso da apelante Adriely Carvalho Lima um dos relógios das vítimas.

Por conseguinte, observa-se que a ação policial fora legítima, uma vez que amparada por fundadas razões da situação de flagrante delito em que a apelante e demais corréus se encontravam.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

Dessa forma, não há falar em ilegalidade, dada a situação de flagrância, apta a permitir o ingresso de policiais, no domicílio da apelante.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso busca, em síntese, a absolvição
Adriely Carvalho Lima
do delito de receptação ou a desclassificação para receptação culposa.

Pois bem, o Ministério Público denunciou Lucas Alves Mendes, Lucas Juhan Alves Dias e Jhon Anderson Lima Silva como incursos nas sanções dos arts. 157, § 2º, I e II, c/c art. 61, II, alínea “h” e art. 70 (duas vítimas – 1º FATO), todos do Código Penal; art. 157, § 2º, I, II e V c/c art. 61, II, alínea “h” e art. 70 (três vítimas – 2º FATO), todos do Código Penal; art. 244-B, da Lei nº 8.069/90 (3º FATO) e art. 288, par. único, do Código Penal (4º FATO), na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal; e Adriely Carvalho Lima pela prática do crime descrito no art. 180,
caput,
do Código Penal (5º FATO).

No tocante à apelante Adriely, a denúncia narrou o que se segue:

“(...) 5° Fato – Receptação, Art. 180, caput do CP:

Segundo consta do procedimento investigatório, no dia 17/07/2017, por volta das 17h00min, em uma residência particular localizada na Rua São João, no bairro Luz Dayara, nesta urbe, a denunciada ADRIELY CARVALHO LIMA, recebeu em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) relógio de pulso da marca Michael Kors, pertencente à vítima Thais (2° Fato).

São dos autos que, durante as diligências visando apurar a autoria do crime descrito na denúncia como 2º fato, os investigadores de polícia chegaram até a residência acima mencionada, onde encontraram, em poder da denunciada, mais precisamente em um dos bolsos de sua roupa, o relógio subtraído da vítima Thais, razão pela qual ADRIELY foi presa em flagrante delito e encaminhada para a delegacia, onde confessou o crime a ela imputado. (...)”
(ID. 62664770)

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante e Boletim de Ocorrência, ID. 62664771, Termo de Exibição e Apreensão, ID. 62664772, Termos de Reconhecimento de Objeto e de Entrega ID. 62664775, e declarações dos policiais.

Da mesma forma, a autoria é inconteste, diante das provas orais produzidas.

A apelante, ao ser interrogada na fase extrajudicial, negou a prática delitiva:

“QUE hoje encontrou o referido relógio em cima da geladeira; QUE não perguntou para as demais pessoas a quem pertencia o relógio; QUE PERGUNTADA A RESPEITO DO ROUBO OCORRIDO NO DIA 13/O7/2017 RELATA QUE não tem conhecimento de nenhum referente a este fato e não ouviu nenhum comentário a respeito disto; QUE durante o dia a interrogada não fica na residência, pois cuida de seu sobrinho. QUE o neguinho (LUCAS ALVES MENDES) reside na casa a aproximadamente 3 (três) meses; QUE VITINHO (VITOR HUGO DE MOURA SILVA) reside próximo da casa da declarante; QUE CUIABANO (LUCAS JUHAN ALVES DIAS) chegou para morar na casa da declarante a aproximadamente 15 (quinze) dias.”
(p. 5 e 6 do ID. 62664773)

Em Juízo, a apelante também negou os fatos,
aduzindo que residia com o corréu Lucas Alves Mendes, Dayane e Angela e que o corréu Lucas Juhan Alves Dias, namorado de Angela, ficava às vezes na residência. Alegou estar fora de casa havia dois dias, sendo no dia em que retornou à residência. Justificou que encontrou o relógio sobre a geladeira, contudo, não tinha conhecimento de que se tratava de produto de roubo, declarando crer que seria de algumas das meninas que residiam no local, tendo- o colocado no bolso da calça porque ele estava frio. Justificou que teve ciência acerca do roubo somente na delegacia, quando os corréus Lucas Alves e Lucas Juhan confessaram a autoria da empreitada criminosa.

Todavia, o policial Patric Oliveira dos Santos, condutor do flagrante, confirmou os fatos da denúncia, esclarecendo o que se segue, sob o crivo do contraditório:

“Foi um roubo no Condomínio Scheffer Ville, onde 7 pessoas entraram lá e fizeram a vítima Thaís, o marido dela, o Marcos, e uma menor de idade, a filha deles. Ocorreu o roubo e começamos a fazer diligências para localizar esse pessoal. Conseguimos através do Lucas, vulgo Neguinho, pois foi reconhecido pelas vítimas e a gente já sabia que ele tava morando junto com a Adriely porque uma ocorrência anterior consegui9mos localizar com o Luca e um outro rapaz de Rondônia, que teve participação nesse roubo, eles estavam com um carro desmontado e enterrado, eles desmontaram o carro e enterraram e a Adriely estava no local. Então como a gente já sabia onde era, nós fomos até o local, abordamos todos na residência e lá a gente localizou 3 suspeitos de participação do fato, 2 maiores e 1 menor. Os objetos das vítimas estavam praticamente todos lá e na revista pessoal, tinha uma policial feminina que fez a revista na Adriely, e no bolso da calça dela estava o relógio que foi subtraído no condomínio. Aí fomos para a delegacia, ela falou pra gente que ela tinha achado esse relógio em cima da geladeira da casa dela e tinha ficado pra ela. Ela alegou que não tinha conhecimento do roubo, mas a gente discorda porque tinha muita coisa roubada na residência, roupas e objetos das vítimas e as pessoas que estavam com ela, um veio de Cuiabá para roubar, outro menor contumaz de praticar roubos e o namorado dela, tinha algum convívio com o Lucas, o Neguinho, que também praticava vários roubos na cidade.”
(relatório de mídia digital)

Da mesma forma, o
investigador de polícia Jeferson Soares Alves
relatou a ocorrência policial, destacando que foi encontrado o relógio, objeto do roubo, no bolsa da calça da apelante Adriely. Confiram-se os depoimentos prestados na fase policial e em juízo:

“Após tomarmos conhecimento do Boletim Ocorrência 2017.233996 esta equipe vem realizando diversas diligências ininterruptas no sentido de chegar aos autores do roubo, e no dia de hoje conseguimos identificar três dos autores do crime e a casa onde estavam escondidos, sendo que um dos suspeitos tratava-se de Lucas Alves Mendes vulgo Neguinho, conhecido por diversos delitos nesta urbe. Como já havíamos conduzido Lucas até esta delegacia, mostramos sua foto para as vítimas e ambos confirmaram como sendo um dos indivíduos que fizeram o roubo em sua casa. Diante das evidências abordamos as pessoas que estavam no local, sendo Lucas Juhan Alves Dias, Vitor Hugo de Moura Silva, Dayane Rosa Leão, Angela Maria Gonçalves Fernandes e Adriely Carvalho Lima e após busca pessoal encontramos no bolso de Adriely um dos relógios que haviam sido roubado no interior da residência, e no bolso de Angela trezentos reais em dinheiro. No local encontramos diversos pertences subtraídos da residência da vítima. Por este motivo conduzimos todos os suspeitos e pertences até a delegacia e fizemos o reconhecimento pessoal, sendo que a vítima reconheceu com certeza Lucas Juhan Alves, Vitor Hugo de Moura e Lucas Alves Mendes como sendo os suspeitos que participaram do roubo, bem como os relógios, roupas, secador de cabelo, e demais objetos apreendidos. Posteriormente apresentamos os suspeitos a autoridade policial para as providências cabíveis.”
(
sic
, p. 5 do ID. 62664772)

“Teve o roubo com muita violência, conseguimos identificar a casa. Na casa estavam os 3 suspeitos do roubo juntamente com a Adriely, conseguimos encontrar muitos dos objetos que foram levados da residência da vítima, inclusive esse relógio que estava no bolso da Adriely. Ela falava que tinha achado o relógio em cima da geladeira. Essa residência, a
ré já havia sido presa em outra ocorrência, na companhia de Jhon Anderson, vulgo Rondônia, e Lucas Alves, vulgo Neguinho, em que estariam enterrando um veículo roubado. A residência era alugada e custeada pelo vulgo Rondônia, com a finalidade exclusiva de alojar recrutas para a prática de roubos nesta cidade.”
(relatório de mídia digital)

Nesse contexto, não há nos autos nenhum indício que demonstre a ignorância da apelante acerca da origem ilícita do relógio que possuía. Ao contrário, as circunstâncias do caso concreto – apreensão de grande quantidade de
bens subtraídos da vítima e o fato da residência ser alugada pelo corréu Jhon Anderson, vulgo Rondônia, que recrutava indivíduos para a prática de roubos na cidade –
, constituem elementos capazes de revelar, de forma irrefutável, que ela detinha plena consciência de que se tratava de coisa proveniente de crime

Não bastasse, a apreensão da
res furtiva
em poder da apelante lhe impõe o ônus de provar que desconhecia sua procedência ilícita, o que não se verifica no caso. Logo, é inadmissível a absolvição do delito de receptação.

A propósito, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA CARACTERIZAR O CRIME, ‘AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DA
ORIGEM

ILÍCITA
DA RES FURTIVA’, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, SUBSIDIARIAMENTE REDUÇÃO DAS PENAS – APREENSÃO DE PRODUTO ROUBADO – DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SUFICIÊNCIA PARA COMPROVAR O ATO DE RECEPTAR [RECEBER OU OCULTAR] – APOSSAMENTO DO BEM – ÔNUS DA PROVA DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA
ILÍCITA
DO BEM – JULGADOS DO TJMT – IMPERTINÊNCIA DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – PENA-BASE – CONDUTA SOCIAL – CARÁTER COMPORTAMENTAL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ELEMENTOS PARA APURAR A PERSONALIDADE INEXISTÊNCIA – ARESTO DO TJMT – CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE NÃO SE CONFUNDEM COM ANTECEDENTES CRIMINAIS – ENTENDIMENTO DO STJ – VALORAÇOES NEGATIVAS AFASTADAS – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – ELEVAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR AS PENAS.

A localização do produto furtado em poder do apelante induz seu apossamento, de modo a lhe impor o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência
ilícita
do bem (TJMT, AP N.U 0001414-33.2017.8.11.0009).

‘Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram o conhecimento do agente quanto à
origem

ilícita
do objeto, inviável a absolvição pelo crime de
receptação
ou desclassificação para a forma culposa do tipo.’ (TJMT, AP nº 80563/2018)

(...).”
(N.U 0001826-90.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – PRESENÇA DO DEFENSOR NO ATO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – 2) ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA
ORIGEM

ILÍCITA
DO BEM INSUBSISTENTE – RES FURTIVA APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM
LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

A presença de réu preso em audiência de oitiva de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo réu, o que não ocorreu na hipótese.

É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de
receptação
dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a
origem

ilícita
da motocicleta que foi apreendida em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de
receptação
, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

Recurso desprovido.”
(N.U 0002559-90.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

“APELAÇÃO
CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E
RECEPTAÇÃO
DOLOSA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
RECEPTAÇÃO
CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E PROVAS QUE INDICAM CIÊNCIA QUANTO À
ORIGEM

ILÍCITA

DO BEM – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE POR SER VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – AGRAVANTE QUE ESTÁ DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA – DECOTE DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO COMPROVADA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO ATRIBUÍDA ÀS CAUSAS DE AUMENTO DISPOSTAS NO ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL (ANTIGA REDAÇÃO) – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA FIXAÇÃO DO COEFICIENTE ALÉM DA FRAÇÃO MÍNIMA – CRITÉRIO QUALITATIVO – OBSERVÂNCIA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA 443 DO STJ – SANÇÃO RETIFICADA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de
origem

ilícita
, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua
origem
duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade
ilícita
, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de
receptação
dolosa para a modalidade culposa.

(...).”
(N.U 0011304-47.2018.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA SUFICIENTE DO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL. Se as circunstâncias que cercam o fato apurado demonstram satisfatoriamente o conhecimento do agente quanto à origem ilícita do objeto por ele adquirido, não é possível a absolvição do delito, tampouco, a desclassificação de sua conduta para a forma culposa do crime de Receptação.”
(Ap 79701/2018, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)

Com essas considerações, inadmissível a absolvição ou a desclassificação para receptação culposa, razão pela qual mantenho a condenação de
Adriely Carvalho Lima
pela prática do delito disposto no artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

À vista do exposto e, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021